Tribunal: TJES
Processo: 0025028-79.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025028-79.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO GILBERTI SARTORIO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em juízo de retratação, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo os honorários sucumbenciais fixados na sentença e majorando-os para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação dos Temas 961 e 1.076 do STJ na fixação de honorários em casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal sem extinção da ação executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ e a incidência do Tema 961, que permite a fixação equitativa de honorários quando há apenas exclusão do sócio sem impugnação da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam apenas sanar vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a fundamentação abordou expressamente que a impugnação da CDA no caso atrai a aplicação do Tema 1.076 do STJ, autorizando a fixação de honorários com base no proveito econômico obtido, afastando a aplicação equitativa prevista no Tema 961.

Eventual error in judicando não constitui vício sanável por embargos de declaração, conforme jurisprudência reiterada do STJ e do TJES.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tiver fundamento suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão de fls. 609/614, de que foi Relator o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, por meio do qual este órgão julgador, exercendo juízo de retratação, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo os honorários sucumbenciais fixados na sentença, majorando-os, ao final, para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões recursais de fls. 615/619, o Embargante sustenta que o acórdão embargado padece de vício de omissão, aduzindo, para tanto, que
(i)
no caso concreto inexiste proveito econômico estimável, pois se trata de pedido de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal, o que afasta a aplicação da primeira parte do Tema 1.076 do C. STJ;
(ii)
o C. STJ, no Tema 961, assegurou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas decisões proferidas em sede de exceção de pré-executividade que excluem o sócio da execução fiscal, sem extinguir a ação executória.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
omissão
caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fixadas tais premissas, forçoso concluir que o vício apontado pelo Embargante não resta configurado no presente caso.

E isso porque o acórdão embargado é expresso em enfatizar que, conquanto se admita a fixação equitativa de honorários na hipótese de exclusão do sócio sem a extinção da execução fiscal, no caso dos autos houve a impugnação da própria CDA, contexto que impõe a fixação dos honorários de acordo com os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, na esteira da jurisprudência do C. STJ.

Transcrevo, por oportuno, excerto do voto condutor proferido no acórdão embargado, que bem elucida a questão,
in litteris
:

“Note-se que a matéria discutida no citado Acórdão envolveu a definição dos honorários advocatícios de sucumbência nos casos de exclusão de um sócio da Certidão de Dívida Ativa, contudo, levada a efeito em sede de julgamento de Embargos à Execução Fiscal, nos quais
foram discutidos, além da ilegitimidade do sócio, a própria validade da Certidão de Dívida Ativa, portanto, amoldando-se à matéria objeto de apreciação no Tema nº 1.076
, impondo-se a retificação do Acórdão.

Cumpre enfatizar que

não se desconhece
que a Corte de Superposição tem afastado o Tema nº 1.076, nos casos em que a exclusão do sócio ocorre em sede de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, permanecendo a Execução Fiscal em relação à Pessoa Jurídica Executada, sem discussão da CDA
,
contudo, no presente caso, como dito alhures, houve a discussão da CDA
. Nestes casos, como dito alhures, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, reiteradamente, pela manutenção da fixação de honorários advocatícios de sucumbência em percentual, observando o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, in verbis:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes.

4. A liberação de bem então penhorado da parte excluída do polo passivo não revela proveito econômico mensurável a justificar a aplicação da tarifação estabelecida no art. 85, § 3º, do CPC/2015, pois "o desfazimento da constrição também não tem nenhuma correlação com o valor do crédito tributário nem com o valor dos bens penhorados" ( REsp 1.826.794/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.).

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2075643 TO 2023/0185472-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

Isto posto, exerço Juízo de Retratação acerca do Acórdão objurgado, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, mantendo os honorários sucumbenciais fixados na Sentença em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

Na esteira da firme jurisprudência do Tribunal da Cidadania, os “
embargos declaratórios não se prestam [...] à correção de eventual
error in judicando
” (STJ, EDcl na AR n. 5.289/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 7/11/2023).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais.
2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido. (TJES – Agravo de instrumento nº 5008525-18.2022.8.08.0000; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 14.05.2024)

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – TESE DE ERROR IN JUDICANDO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de error in judicando, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração.
2. É dizer, o suposto vício aventado, é tese alusiva ao próprio entendimento sufragado por este Colegiado, não cuidando, portanto, de premissa fática equivocada. 3. Recurso desprovido. (TJES – Apelação / Remessa Necessária nº 0020734-13.2014.8.08.0024; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16.05.2024)

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

Destarte, entendo que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)